Tribunal: TJPA
Processo: 0022244-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022244-72.2013.8.14.0301
APELANTE: MARCELO SOUSA DE ARAUJO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: FEITO EXTINTO POR ABANDONO DE CAUSA – RECURSO DO RÉU – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE MULTA POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RECALCITRÂNCIA DA FINANCEIRA – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO QUE DEPENDIA DE DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PELO RÉU – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – VEÍCULO LICENCIADO POR DUAS VEZES APÓS A PROLATAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença no que tange ao cumprimento de obrigação de viabilização de licenciamento e legalização do veículo objeto da lide, bem como ao pagamento da respectiva multa cominatória.

3.

A primeira sentença prolatada nos autos extinguiu o feito por falta de interesse de agir, julgando a Ação de Busca e Apreensão proposta pela apelada em face do apelante com fundamento da Teoria do Adimplemento Social, tendo, outrossim, o voto condutor indicado a necessidade de manifestação do MM. Juízo ad quo acerca da regularização do veículo, conforme o item 8 de sua ementa.

4.

Na sentença ora vergastada, o MM. Juízo
ad quo
analisou a questão firmando entendimento quanto a cessação dos efeitos da decisão que determinou à empresa autora que regularizasse a documentação do veículo, com a ressalva de que o veículo fora devolvido ao apelante (ID 2927707), tendo, conforme a primeira Apelação interposta no feito (ID 2927816) sido elencados todos os documentos – em poder do apelante – necessários à transferência do veículo, os quais não se encontram nos autos, a saber: Original do CRV e cópia do CRLV de pagamento dos débitos na origem, bem como CPF e Identidade deste, o que torna inviável a apreciação do pleito, uma vez que depende concorrente a atos de ambas as partes.

5.

A
causa extintiva do feito fulcra-se no entendimento de decurso
in albis
, após intimação pessoal, para manifestação acerca de interesse no prosseguimento do feito, sendo, portanto acertado o entendimento do MM. Juízo ad quo quanto a prejudicialidade da sentença em relação à decisão interlocutória que determinou à parte recorrida que procedesse à regularização do veículo, mormente porque não juntado aos autos os documentos que cabiam ao recorrente, tampouco haver justificativa pela ausência da juntada.

6.

E
m consulta ao sítio eletrônico do DETRAN/PA (
www.detran.pa.gov.br
), que, de fato, o veículo encontra-se com seu licenciamento em atraso, remontando, entretanto, ao ano de 2016, salientando que a decisão interlocutória no sentido de regularização do veículo refere-se à 2014 (ID 2927709), ou seja: não obstante a alegação de impedimento de licenciamento do veículo, este fora efetivado por duas vezes em poder do réu, o que evidencia o acerto da sentença atacada.

7.

Não se encontra claro nos autos quanto ao adimplemento contratual, sendo ônus da parte autora, ora recorrida, as diligências para o impulso processual, o que ratifica a extinção do feito por abandono de causa, após a sua intimação pessoal, como
in casu
.

8.

Não demonstração da recalcitrância da recorrida no fornecimento dos documentos para transferência do veículo, o que faz erigir a manutenção da sentença na forma da fundamentação acima exposta.

9.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARCELO SOUSA ARAÚJO
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada contra si por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.,
ora apelado
,

julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a Ação acima mencionada, aduzindo que firmou com o requerido Contrato de Alienação Fiduciária garantido pelo veículo descrito na inicial, o qual restou inadimplido a partir de 21/11/2012 (ID 2927705).

O MM. Juízo ad quo que julgou o feito extinto sem resolução do mérito (ID 2927815), sob o entendimento de falta de interesse de agir, nos termos do art. 295, III, 267, I e 3º, todos do Código de Processo Civil de 1973, tendo este decisum sido anulado, conforme o Acórdão 177.970 (ID 2927823).

Os autos foram remetidos ao 1º Grau (ID 2927823), que intimou a instituição financeira autora para juntar planilha de débito atualizada e requerer o que entender de direito (ID 2927824), a qual deixou decorrer o prazo in albis, tendo o demandado apresentado a Petição ID 2927825.

A diligência do Oficial de Justiça resultou em Certidão Negativa pela não localização do requerido no endereço indicado pela parte autora (ID 2452019), tendo esta sido intimada, por meio de Ato Ordinatório, para manifestação (ID 2452020), apresentando novo endereço para realização da diligência (ID 2452020).

No despacho ID 2927826, o MM. Juízo ad quo instou a parte autora pessoalmente a manifestar interesse no feito (ID 2927826), a qual não fora encontrada, conforme o AR 2927827 que assinala a informação de “mudou-se”, conforme a Certidão ID 2927827.

Em nova Petição (ID 2927827), o réu requereu a apreciação do pedido de multa, bem como a viabilização do licenciamento do veículo.

Conclusos os autos, o MM. Juízo ad quo prolatou a sentença (ID 2927828) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, sob o entendimento de não ter a parte autora promovido atos necessários ao regular andamento do processo.

Inconformado, Marcelo Sousa Araújo interpôs recurso de Apelação (ID 2927829).

Aduz que o primeiro Acórdão proferido nos autos anulou a sentença então atacada, salientando que a apelada não cumpriu a obrigação de transferência da jurisdição do veículo, por, supostamente, burocracia que dependeriam do apelante, fato refutado pelo recorrente, uma vez que a recorrida apresentou petição informando que estava providenciando junto ao DETRAN a respectiva documentação.

Afirma que a instituição financeira recorrida deliberadamente deixou de cumprir a obrigação a si imposta com o escopo e viabilizar a legalização e licenciamento do veículo objeto da lide, bem como o pagamento de multa pelo referido descumprimento.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme a Certidão ID 2927829.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho que que suscitou Prevenção desta Magistrada pelo julgamento da primeira Apelação interposta nos autos (ID 2942854).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença no que tange ao cumprimento de obrigação de viabilização de licenciamento e legalização do veículo objeto da lide, bem como ao pagamento da respectiva multa cominatória.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise da questão posta ao exame desta Turma:

Para análise da questão recursal, faz-se necessária a rememoração da tramitação processual:

A primeira sentença prolatada nos autos extinguiu o feito por falta de interesse de agir, julgando a Ação de Busca e Apreensão proposta pela apelada em face do apelante com fundamento da Teoria do Adimplemento Social, tendo, outrossim, o voto condutor indicado a necessidade de manifestação do MM. Juízo ad quo acerca da regularização do veículo, conforme o item 8 de sua ementa,
in verbis
:

8. Análise quanto ao eventual descumprimento da decisão de regularização do veículo que se reserva ao MM. Juízo ad quo sob pena de supressão de Instância. (ID 2927823)

Na sentença ora vergastada, o MM. Juízo
ad quo
analisou a questão firmando entendimento quanto a cessação dos efeitos da decisão que determinou à empresa autora que regularizasse a documentação do veículo, com a ressalva de que o veículo fora devolvido ao apelante (ID 2927707), tendo, conforme a primeira Apelação interposta no feito (ID 2927816) sido elencados todos os documentos – em poder do apelante – necessários à transferência do veículo, os quais não se encontram nos autos, a saber: Original do CRV e cópia do CRLV de pagamento dos débitos na origem, bem como CPF e Identidade deste, o que torna inviável a apreciação do pleito, uma vez que depende concorrente a atos de ambas as partes.

Para a análise da questão, destaco a fundamentação da sentença vergastada:

(...)

É o relatório. DECIDO.

O Acórdão que anulou a sentença de 1º Grau, de forma reflexa, atingiu a decisão de fls. 46 que determinou que a empresa autora regularizasse a documentação do veículo, sob pena de multa diária.

Desta forma a execução da multa, conforme requerida às fls. 145/147 e 150/152 dos autos, torna-se indevida.
Intimada a parte autora a se manifestar sobre interesse no feito juntando planilha de débito atualizada, restou inerte, conforme certidão de fls. 155 dos autos. Assim sendo, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir ou abandonar a causa por mais de 30 dias, é causa de extinção do processo.

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado por mais de 01 (um) ano sem que a parte autora tenha dado impulso ao feito.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil. (ID 2927824)

Nessa esteira de raciocínio, importante consignar que a
causa extintiva do feito fulcra-se no entendimento de decurso
in albis
, após intimação pessoal, para manifestação acerca de interesse no prosseguimento do feito, sendo, portanto acertado o entendimento do MM. Juízo ad quo quanto a prejudicialidade da sentença em relação à decisão interlocutória que determinou à parte recorrida que procedesse à regularização do veículo, mormente porque não juntado aos autos os documentos que cabiam ao recorrente, tampouco haver justificativa pela ausência da juntada.

Somado a isso, observo que, em consulta ao sítio eletrônico do DETRAN/PA (
www.detran.pa.gov.br
), que, de fato, o veículo encontra-se com seu licenciamento em atraso, remontando, entretanto, ao ano de 2016, salientando que a decisão interlocutória no sentido de regularização do veículo refere-se à 2014 (ID 2927709), ou seja: não obstante a alegação de impedimento de licenciamento do veículo, este fora efetivado por duas vezes em poder do réu, o que evidencia o acerto da sentença atacada.

Ademais, não se encontra claro nos autos quanto ao adimplemento contratual, sendo ônus da parte autora, ora recorrida, as diligências para o impulso processual, o que ratifica a extinção do feito por abandono de causa, após a sua intimação pessoal, como
in casu
.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU BANCO BMG S.A. PRETENSO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECIMENTO DA PREFALADA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE FIGURA COMO PROPRIETÁRIO DO AUTOMOTOR JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RECUSA INJUSTIFICADA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXIGIR
A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO (CRVL) ATUALIZADO PARA O FIM COLIMADO
. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DAS ASTREINTES QUE SE MOSTRA PERFEITAMENTE CABÍVEL, EXATAMENTE NO VALOR ASSINALADO PELO JUÍZO A QUO. IMPORTÂNCIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA. PRELIMINAR. MANUTENÇÃO/CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR QUE COMPREENDE TODOS OS ATOS DO PROCESSO, INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DA LEI N. 1.060/1950. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO EM GRAU RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ABALO ANÍMICO. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E/OU DO FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA TAL DESIDERATO QUE SE ARRASTA POR APROXIMADOS 6 (SEIS) ANOS.
SITUAÇÃO QUE TRANSBORDA O MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM ARCAR COM TAL ÔNUS. QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DADO PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-SC - AC: 00028155820128240081 Xaxim 0002815-58.2012.8.24.0081, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 15/08/2018, 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO DE COMPELIR A REVENDEDORA RÉ A PROVIDENCIAR A ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ADQUIRIDO EM SUA LOJA
OU SUCESSIVAMENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE DEFERIDA NO SANEADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ARGUIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CONTEXTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL DOS AUTOS SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EM 16.06.2009 VIA INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE PARTES DENOMINADAS RESPECTIVAMENTE COMO "VENDEDOR" E "COMPRADOR". PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO, NAQUELE ATO.
NÃO RECEPÇÃO, ATÉ A PRESENTE DATA, DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE O AUTOMOTOR IMPOSTA PELA RECEITA FEDERAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA RÉ (VENDEDORA) E DA LITISDENUNCIADA (PROPRIETÁRIA). INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
123
,
134
E
233
DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. DANOS MATERIAIS (IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO) DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABALO ANÍMICO CONFIGURADO ANTE A RECALCITRÂNCIA EM VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO POR LONGO TEMPO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00. REDISTRIBUIÇÃO DOS ONUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A finalidade da prova a ser produzida no processo, é contribuir para o convencimento do julgador acerca da verdade real dos fatos controvertidos ou duvidosos. Por isso, é ele considerado na doutrina e jurisprudência como o destinatário desta prova. (AC n. 2015.047874-2, de minha relatoria). 2. O fato de não ter podido utilizar o veículo adquirido por compra e venda, como na hipótese em exame, não significa, por si só, que o ato ilícito perpetrado pela ré e pela litisdenunciada tenham lhe dado prejuízo material, a ponto de justificar os pleitos de danos emergentes e lucros cessantes. Impõe-se, inafastavelmente, a comprovação deste prejuízo e tão somente o quantum é que, eventualmente, deveriam ser apurado em liquidação de sentença. Ônus que incumbia ao autor, a teor do art.
373
,
I
do
CPC
. 3. "A condenação à reparação de danos materiais depende da comprovação concreta da sua existência, de forma que não cabe ser concedida com base em meras suposições ou conjecturas. Ou seja, apenas os danos emergentes e os lucros cessantes efetivamente demonstrados devem ser indenizados, sob pena de enriquecimento ilícito." (TJSC, Ap. Cív. n. 0002095-59.2010.8024.0082, da Capital/Continente, j. 27.3.2018). 4. "A demora da revendedora de veículos para entregar à compradora o documento único de transferência, essencial ao registro de propriedade junto ao órgão de trânsito competente, configura dano moral passível de indenização. A indenização por dano moral deve ser fixada de maneira razoável e proporcional, sempre de modo a não provocar enriquecimento sem causa para a parte que a recebe e suficiente para que o ofensor não venha a reiterar na prática danosa" (TJSC, Apelação Cível n. 2010.012754-1, de São José, rel. Des. Stanley da Silva Braga, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 29-03-2012). (TJSC, Apelação Cível n. 0006324-78.2013.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018).

(Grifo)

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, uma vez não demonstrada a recalcitrância da recorrida no fornecimento dos documentos para transferência do veículo, o que faz erigir a sua manutenção na forma da fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11/08/2020